Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011850-22.2021.8.11.0000
RECORRENTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RECORRIDO: EDEMMIR JUSTINIANO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105464474):
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE STENTS – LIMINAR DESCUMPRIDA – ASTREINTES – FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA –ADVERTÊNCIA PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA – CAUSA DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ao passo que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ocorre nos casos de comportamento que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário, restando evidente que se tratam de duas penalidades distintas, não havendo que se falar em bis in idem no caso em voga. A luz do art. 537, § 1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie, posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento de saúde. É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento. Não ocorrendo a devida advertência à parte de que sua conduta poderia ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, consoante regra disposta no art. 77, § 1o, do CPC, a multa fixada a esse título deve ser afastada.
(TJ-MT 10118502220218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda, que deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 77, §1o do CPC, ao argumento de que deve ser afastada a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, pois (...)” não poderia ser penalizada com uma sanção que sequer havia sido previamente advertida (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, ao argumento de necessidade de limitação da multa diária, uma vez que “(...) a quantia fixada sem limitação alguma, não guarda proporção com o conteúdo da própria demanda principal, ensejando, notoriamente, o enriquecimento sem causa do recorrido, deverá, portanto, haver a fixação de um teto em valor razoável e proporcional aos fatos narrados nos autos. (...)”.
Recurso tempestivo (id 108499965) e preparado (id 108113962).
Contrarrazões apresentadas (id 111625957).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
In casu, a recorrente alega a violação ao artigo 77, §1o do CPC, ao argumento de que ao argumento de que deve ser afastada a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.
Contudo, o aresto recorrido deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto para afastar a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, o que revela a ausência de interesse recursal, diante da decisão favorável à parte recorrente nesse ponto.
Logo, a parte recorrente é carecedora do recurso por ausência de interesse recursal, eis que não é mais útil e necessário o manejo das vias recursais excepcionais.
Inviável, portanto, a admissão do recurso quanto a esse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 537, §1o, inciso I, do CPC está amparada na assertiva de que o valor fixado a título de multa diária deve ser reduzido, pois “(...) a quantia fixada sem limitação alguma, não guarda proporção com o conteúdo da própria demanda principal, ensejando, notoriamente, o enriquecimento sem causa do recorrido, deverá, portanto, haver a fixação de um teto em valor razoável e proporcional aos fatos narrados nos autos. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.
Neste contexto, no caso específico dos autos, ante a gravidade com que a questão se apresenta, posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento de saúde, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra justa, devendo ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular. (...)” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1846190 SP 2019/0325584-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça